Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. EMENDA À INICIAL. REQUISITO PREVISTO NO INCISO IV DO ARTIGO 71 DA LEI 8.245/1991. CONDIÇÕES OFERECIDAS PARA A RENOVAÇÃO ESPECIFICADAS NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação renovatória de locação, se o autor cumpriu os requisitos previstos no art. 71 da Lei 8.245/1991, a petição inicial não deve ser indeferida.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.